Tribunal: STF
Processo: ARE 785565
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 633.843. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.